Tribunal: TCU
Processo: 023.725/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7523/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.725/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline do Socorro de Souza Rodrigues (XXX.318.732-XX); Ana Paula Melo Fonseca (XXX.965.362-XX); Elaine Barbosa da Silva (XXX.225.192-XX); Felipe da Costa Negrao (XXX.868.922-XX); Hugo Haick Perdigao (XXX.376.002-XX); Jessica Vanina Ortiz (XXX.307.102-XX); Kalry Miranda Oliveira Queiroz (XXX.025.522-XX); Ozenir Farah da Rocha Dias (XXX.794.112-XX); Railce da Silva de Azevedo (XXX.140.192-XX); Suzan Monteverde Martins (XXX.687.412-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.